Tribunal: STF
Processo: ARE 1505856
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO, SUSCITADA DE OFÍCIO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA, EM RAZÃO DA ILIQUIDEZ DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTATUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DETERMINAÇÃO PARA IMPLANTAR O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO CONTRACHEQUE, NO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) SOBRE O SALÁRIO BASE, BEM COMO A PAGAR AS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS, A PARTIR DA DATA DE CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE LEI LOCAL REGULAMENTANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL OU DE PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PARA QUE SEJAM APLICADAS AS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO ESTABELECIDAS EM LEGISLAÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE POR MEIO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 2015.014008-7. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA QUE VERSAVA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DOS PAGAMENTOS RETROATIVOS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO PREJUDICADA” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega contrariados o caput e os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. XXIII do art. 7º, o inc. I do art. 22 e o caput do art. 37 da Constituição da República. 



    Afirma que, “no que concerne ao Adicional de Insalubridade, a tese da Parte Autora é a de que existe previsão municipal do Adicional de Insalubridade no artigo 56 da Lei Complementar nº 29 de 16 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o regime jurídico aplicado a todos os servidores públicos do Município de Mossoró/RN, bem como ele é disciplinado com as regras específicas previstas na CLT, haja vista a incompetência municipal em legislar sobre Meio ambiente do Trabalho” (fl. 8, e-doc. 7). 



    Sustenta que “o Adicional de Insalubridade é uma verba prevista para pagamento dos trabalhadores expostos a agente nocivos a sua saúde, inclusive estando previsto no artigo 73 e seguintes do Regime Jurídico dos servidores Públicos do Município de Luís Gomes/RN. Acontece que diante da incompetência municipal em legislar sobre o Meio Ambiente do Trabalho, a complementação da legislação acima está na CLT e Norma regulamentadora, de onde advém a previsão de que o trabalho exercido em condições insalubres, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo” (fl. 10, e-doc. 7).



    Ressalta “consta(r) nos autos laudo pericial que ratifica a tese autoral de que a atividade exercida é insalubre, fazendo jus ao respectivo adicional de insalubridade” (fl. 13, e-doc. 7). 



    Argumenta que “a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que sendo reconhecido pelo laudo técnico elaborado pelo ente público o contato com agentes caracterizadores da insalubridade, é devido o pagamento do adicional de insalubridade durante todo o período que laboral nas condições insalubres” e que “a Legislação Municipal prevê expressamente o direito ao adicional de insalubridade, apenas não possui norma regulamentadora própria que preveja os percentuais, todavia utiliza-se de sua faculdade de determinar seja aplicada a Norma regulamentadora nacional, a qual fixa os percentuais, suprindo a legislação municipal” (fl. 13, e-doc. 7).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário” (fl. 15, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmula ns. 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9). 



    4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso, o agravante repete o recurso extraordinário (e-doc. 10).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente agravo em recurso extraordinário” (fl. 15, e-doc. 10).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “(...) incide o óbice na Súmula 280 do STF, que estabelece: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 



    No mais, a revisão pretendida demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é permitido diante da incidência da Súmula 279 do STF, que determina: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. (...)



    Por derradeiro, no pertinente à violação ao art. 22, I, da CF, o qual versa sobre a competência legislativa privativa da União, da verifico que tal matéria não foi objeto de debate no acórdão guerreado, nem tampouco suscitada nos embargos declaratórios opostos, sendo flagrante, portanto, a ausência de tal requisito razão pela qual o recurso não deve ser admitido, ante a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (fls. 3-4, e-doc. 9).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão e não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados.



    O agravante não redigiu o recurso previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, limitando-se a reapresentar as peças do recurso extraordinário, o que se verifica pelo cotejo das páginas dos recursos. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora